Tribunal: TJBA
Processo: 0565313-42.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565313-42.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FERNANDA CONCEICAO ASSUNCAO, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA APELADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA Advogado(s):MARCOS ANTONIO SILVA DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PROPTER PERSONAM. ILEGITIMIDADE DO NOVO TITULAR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada, declarou a inexistência de responsabilidade da autora por débitos de energia elétrica referentes a período anterior à assunção da gestão de terminal rodoviário, bem como confirmou tutela e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se o novo titular da unidade consumidora responde por débitos de energia elétrica referentes a período anterior à sua posse, especialmente em caso de recuperação de consumo decorrente de irregularidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito é válido quando a matéria é eminentemente de direito e os fatos relevantes estão suficientemente comprovados por prova documental, sendo o magistrado o destinatário da prova. A controvérsia possui natureza jurídica, consistente na definição da titularidade da obrigação, tornando desnecessária a produção de prova oral. A obrigação pelo pagamento de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), vinculando-se ao efetivo usuário do serviço, e não ao imóvel. Débitos de consumo, ainda que decorrentes de irregularidade ou fraude, não se transmitem automaticamente ao novo titular da unidade consumidora. Normas da ANEEL não autorizam a transferência de débitos pretéritos a terceiro sem vínculo com o período de consumo. A omissão na atualização cadastral constitui infração administrativa, mas não altera a natureza jurídica da obrigação nem transfere responsabilidade por dívida de terceiro. A concessionária não pode utilizar a suspensão do fornecimento como meio coercitivo para cobrança de dívida pretérita de usuário diverso. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que débitos de energia elétrica não possuem natureza propter rem, recaindo sobre quem efetivamente usufruiu do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A obrigação pelo pagamento de energia elétrica possui natureza pessoal e recai sobre o usuário que efetivamente consumiu o serviço. 2. O novo titular da unidade consumidora não responde por débitos pretéritos relativos a período anterior à sua posse, ainda que não tenha havido atualização cadastral. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente. 4. É ilícita a utilização da suspensão do fornecimento de energia como meio coercitivo para cobrança de dívida de terceiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0565313-42.2014.8.05.0001, em que é apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelada SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.